Tribunal: TJDFT
Processo: 0745425-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO ADMINISTRATIVA DA ARÉA DO TERRENO DESCRITA NO CADASTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PAGO A TÍTULO DE IPTU. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a obrigação de restituir à autora a quantia de R$ 1.174,78, (mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).
2. Nas suas razões recursas, o Distrito Federal aduz que o erro na metragem descrita no cadastro da administração pública ocorreu em razão de declaração equivocada prestada pelo próprio contribuinte, sendo indevida a restituição do excesso pago. Alega que eventual procedência da demanda deveria ater-se ao valor calculado pela administração pública de R$233,00. Requer a improcedência da demanda.
3. Sem razão o recorrente.
4. O fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, conforme esclarece o art. 1.o do Decreto 28.445/2007, que consolida a legislação referente ao IPTU no âmbito do Distrito Federal.
5. A parte autora logrou comprovar a cobrança e o efetivo pagamento de IPTU, durante os exercícios de 2014 a 2018, como se o terreno do seu imóvel ocupasse a metragem de 1.500,00m2 (ID 13651058).
6. Ademais, restou comprovada a posterior correção de tal área, administrativamente, em razão do processo de regularização do imóvel, para a metragem de 1220,29m2 (ID 13651263/ID 13651054).
7. Com efeito, ainda se o referido registro equivocado da área do terreno tiver decorrido de declaração do contribuinte, é evidente a alteração da base de cálculo do imposto e, consequentemente, o dever de devolução da quantia paga em excesso, anualmente, a título de IPTU, pela parte recorrida.
8. Nesse sentido: “[...] V. Ao contrário do que argumenta o recorrente, o erro no cadastramento do imóvel nos registros da Administração Pública não consiste em fato gerador de IPTU, nem é causa de responsabilidade tributária. Portanto, não merece reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. [...]” (Acórdão 1191328, 07005212020198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Por fim, verifica-se que o réu não apresentou os cálculos do valor informado aos autos na contestação, nem mesmo o valor excedente desembolsado anualmente, durante o período vindicado, pela contribuinte. Escorreita, portanto, a sentença que acolheu os cálculos apresentados pela parte autora (ID 13651268 - Pág. 3).
10. Irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.